Tribunal: TJDFT
Processo: 0710546-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PUBLICAÇÃO. INTIMAÇÃO. ADVOGADO CONSTITUÍDO. PEDIDO EXPRESSO. INOCORRENCIA. NULIDADE.
1. Existindo requerimento expresso de intimação exclusiva de advogado indicado pela parte, válida a publicação da comunicação processual em seu nome.
2. Recurso conhecido e improvido.